Tribunal: TJDFT
Processo: 0010318-38.2012.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. REDAÇÃO NOVA. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.195/2021. INCIDÊNCIA NAS EXECUÇÕES EM CURSO. POSSIBILIDADE. LEI PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIOS TEMPUS REGIT ACTUM E ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ATOS CONCLUÍDOS NA VIGÊNCIA DO ART. 921 DO CPC/15. REDAÇÃO ORIGINAL. PRESERVAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos da Súmula 150 do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no CC, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15.
3. A pretensão de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, com fulcro no art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).
4. Em razão do direito intertemporal, tem-se que a aplicação de lei processual nova, em respeito aos princípios tempus regit actum e isolamento dos atos processuais, deve ocorrer imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme se extrai do art. 14 do CPC/15 c/c art. 6o da LINDB. Por conseguinte, os atos processuais concluídos em data anterior à vigência da Lei no 14.195/2021 devem ser preservados.
5. A Lei no 14.195/2021 aplica-se de imediato às execuções em curso nas quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até 27/8/2021, data em que a norma passou a viger.
6. Considerando a mudança de paradigma, para os processos de execução pendentes nos quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até a entrada em vigência da Lei no 14.195/2021, deve-se considerar como termo inicial do referido prazo a data da ciência do Exequente da primeira tentativa infrutífera, subsequente à vigência da lei nova, de citação ou de constrição de bens penhoráveis, em observância à nova redação do §4o do art. 921 c/c art. 1.056, ambos do CPC/15.
7. No caso concreto, considerando que a prescrição é trienal e que o advento da norma que estabeleceu novo marco inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 27/8/2021, não há falar em ocorrência da prescrição, uma vez que não se passaram mais de 3 (três) anos após a vigência da Lei no 14.195/21. Nesse contexto, despicienda, em princípio, a discussão a respeito do ato que consistiria, consoante a novel legislação, o termo inicial do cômputo da prescrição intercorrente.
8. Considerando que não houve o transcurso do prazo trienal da prescrição intercorrente desde o advento da Lei no 14.195/21, a r. sentença deve ser cassada para que o processo de execução tenha regular prosseguimento.
9. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.